Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728948-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: PAULA RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição do Precatório, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 2. Mesmo que o Acórdão exequendo tenha fixado a correção monetária pelo índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), inexiste ofensa à coisa julgada sua alteração em sede de cumprimento de sentença, ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar os temas 733 do STF (RE 730.462) e 304 do STJ (REsp 1.118.893). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e a inobservância ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030